Tribunal: CARF
Processo: 10783.720090/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
Exercício: 2006
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR. INEXISTÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Afasta-se o arbitramento com base no SIPT, quando o VTN apurado decorre do valor médio das DITR do respectivo município, sem considerar a aptidão agrícola do imóvel.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.720090/2008-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.297 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de abril de 2023
Recorrente
ARACRUZ CELULOSE S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2006
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇOS
DE
TERRAS
(SIPT).
VALOR
MÉDIO
DAS
DITR.
INEXISTÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Afasta-se o arbitramento com base no SIPT, quando o VTN apurado decorre
do valor médio das DITR do respectivo município, sem considerar a aptidão
agrícola do imóvel.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José Márcio Bittes, Rodrigo
Duarte Firmino e Wilderson Botto (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 153) em face da decisão da 1a Tuma da
DRJ/BSB, consubstanciada no Acórdão no 03-40.642 (p. 142), que julgou procedente em parte a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se o presente caso de Notificação de Lançamento (p.97) com
vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela Fiscalização, das seguintes
infrações cometidas pela Contribuinte: (i) não comprovação da área declarada de benfeitorias
úteis e necessárias destinadas à atividade rural e (ii) não comprovação, por meio de laudo de
avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, do valor da terra nua
declarado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.720090/2008-16
Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.297 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.720090/2008-16

Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua impugnação (p.
102), a qual foi julgada procedente em parte pela DRJ, nos termos do Acórdão no 03-40.642 (p.
142), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2006
DA ÁREA OCUPADA COM BENFEITORIAS.
Deverá ser restabelecida, apenas para efeitos cadastrais, a área ocupada com
benfeitorias, informada na DITR/2006, com base em documentos hábeis para
comprová-la, à época do respectivo fato gerador.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2006 pela autoridade fiscal com base
no SIPT, por falta de laudo técnico de avaliação com ART, em consonância com a NBR
14.653-3 da ABNT, que atingisse fundamentação e grau de precisão II, demonstrando
inequivocamente o valor fundiário do imóvel à época do fato gerador do imposto e suas
peculiaridades desfavoráveis, que justificassem o valor declarado.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p. 153, defendendo, em síntese, a arbitrariedade do arbitramento realizado pela
Fiscalização, no que tange à determinação do VTN – única matéria remanescente em discussão
após o julgamento em primeira instância. Requereu, assim, a aplicação do VTN de R$
5.885,38/ha, à luz do laudo técnico elaborado pela BIRJ - Bolsa de Imóveis do Rio de Janeiro -
Empresa Brasileira de Avaliações, no qual apurou-se o valor de R$ 230.000.000,00 (duzentos e
trinta milhões de reais) para venda em condições normais de mercado.
Na sessão de julgamento realizada em 11 de junho de 2021, este Colegiado
converteu o julgamento do presente processo administrativo em diligência, nos seguintes termos,
em síntese:
Face ao exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, para
determinar que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil preste as seguintes informações:
Mencionada na decisão da DRJ a consulta SIPT e aptidão agrícola, porém não consta
nos autos, limitando-se ao extrato de fl. 96. Assim, proceder a Secretaria de Origem:
i) A juntada nos autos do extrato SIPT com a aptidão agrícola mencionada na decisão
que embasou que o VTN arbitrado; e,
ii) Também emitir parecer conclusivo sobre o laudo técnico juntado às fls. 159-207,
inclusive se o mesmo atende o previsto na Norma no 14.653-3 DA ABNT; e,
iii) Por fim, consolidar conclusivamente essas informações fiscais e, após, intimar o
Contribuinte para que se manifeste em 30 dias, caso queira.
Após, retornem os autos para este Conselheiro para julgamento.
À p. 274, a autoridade administrativa fiscal juntou aos autos tela do sistema da
RFB referente ao VTN do Município de Aracruz-ES, Exercício 2006.
Ato contínuo, à p. 275, foi anexada aos autos Informação Fiscal emitida pela
Unidade de Origem, manifestando-se acerca do laudo técnico apresentado pela Contribuinte.
Intimada, a Contribuinte apresentou a sua competente manifestação (p. 285).
É o relatório.
Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.297 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.720090/2008-16

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Notificação de
Lançamento com vistas a exigir débitos de ITR/2006 em decorrência da constatação, pela
Fiscalização, das seguintes infrações cometidas pela Contribuinte: (i) não comprovação da área
declarada de benfeitorias úteis e necessárias destinadas à atividade rural e (ii) não comprovação,
por meio de laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT,
do valor da terra nua declarado.
A DRJ, conforme igualmente visto linhas acima, julgou procedente em parte a
impugnação apresentada Contribuinte, restabelecendo o valor declarado da área de benfeitorias.
Dessa forma, tem-se que a única matéria que remanesce em discussão, nesta fase
processual, diz respeito ao arbitramento do VTN.
Neste ponto, a Recorrente defendeu, em sua peça recursal, a arbitrariedade do
arbitramento realizado pela Fiscalização, no que tange à determinação do VTN, requerendo a
aplicação do VTN de R$ 5.885,38/ha, à luz do laudo técnico elaborado pela BIRJ - Bolsa de
Imóveis do Rio de Janeiro - Empresa Brasileira de Avaliações, no qual apurou-se o valor de R$
230.000.000,00 (duzentos e trinta milhões de reais) para venda em condições normais de
mercado.
Na sessão de julgamento realizada em 11 de junho de 2021, este Colegiado
converteu o julgamento do presente processo administrativo em diligência, nos seguintes termos,
em síntese:
Face ao exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, para
determinar que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil preste as seguintes informações:
Mencionada na decisão da DRJ a consulta SIPT e aptidão agrícola, porém não consta
nos autos, limitando-se ao extrato de fl. 96. Assim, proceder a Secretaria de Origem:
i) A juntada nos autos do extrato SIPT com a aptidão agrícola mencionada na decisão
que embasou que o VTN arbitrado; e,
ii) Também emitir parecer conclusivo sobre o laudo técnico juntado às fls. 159-207,
inclusive se o mesmo atende o previsto na Norma no 14.653-3 DA ABNT; e,
iii) Por fim, consolidar conclusivamente essas informações fiscais e, após, intimar o
Contribuinte para que se manifeste em 30 dias, caso queira.
Após, retornem os autos para este Conselheiro para julgamento.
À p. 274, a autoridade administrativa fiscal juntou aos autos tela do sistema da
RFB referente ao VTN apurado pela médias da DITR do Município de Aracruz-ES, Exercício
2006.
Ato contínuo, à p. 275, foi anexada aos autos Informação Fiscal emitida pela
Unidade de Origem, manifestando-se acerca do laudo técnico apresentado pela Contribuinte, nos
seguintes termos, em síntese:
Diante do exposto, pode se concluir que, apesar de haver sido apresentada uma amostra
com quantitativo de dados suficientes, o laudo não apresenta perfeita consonância com a
NBR 14.653-3 da ABNT, rem razão da subjetividade no coeficiente utilizado em razão
Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.297 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.720090/2008-16

da dimensão do imóvel; pela ausência de esclarecimentos sobre os fatores utilizados
para homogeneização dos dados; e por não apresentar Grau de fundamentação II, que
seria o desejável para formar convicção sobre o valor da terra nua, com segurança.
Intimada, a Contribuinte apresentou a sua competente manifestação (p. 285),
pugnando pela aplicação do VTN DITR constante na tela do sistema anexada aos autos em sede
de diligência fiscal ou, subsidiariamente, seja acolhido o VTN indicado no laudo técnico.
Pois bem!
Conforme demonstrado linhas acima, o VTN submetido a julgamento foi
arbitrado pela autoridade fiscal com base no SIPT, apurado a partir do valor médio das DITR do
respectivo município, sem considerar a aptidão agrícola do imóvel.
A matriz legal que ampara reportado procedimento - arbitramento baseado nas
informações do SIPT - está contida no nos art. 14, § 1o. da Lei no 9.396, de 19 de dezembro de
1996, combinado com o art. 12 da Lei 8.629, de 25 de fevereiro de 1993. Confira-se:
Lei no 9.393, de 1996:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios
Lei no 8.629, de 1993 (antes da MP no 2.183-56, de 2001):
Art. 12. Considera-se justa a indenização que permita ao desapropriado a reposição, em
seu patrimônio, do valor do bem que perdeu por interesse social.
§ 1o A identificação do valor do bem a ser indenizado será feita, preferencialmente, com
base nos seguintes referenciais técnicos e mercadológicos, entre outros usualmente
empregados:
[...]
II valor da terra nua, observados os seguintes aspectos:
a) localização do imóvel;
b) capacitação potencial da terra;
c) dimensão do imóvel.
Lei no 8.629, de 1993 (alterada peal MP no 2.183-56, de 2001):
Art.12.Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel;
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.297 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.720090/2008-16

Por oportuno, releva registrar que este Conselho vem decidindo pela
impossibilidade de utilização do VTN médio, calculado a partir das declarações de ITR, como
base para arbitramento de valor da terra nua pela autoridade fiscal por falta de previsão legal.
Ademais, referido procedimento não poderia servir de parâmetro, pois não reflete a realidade e a
peculiaridade atinentes à localização e dimensão potencial do imóvel avaliado. Confira-se:
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM APTIDÃO AGRÍCOLA.
IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não observância
ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de estabelecimento do
valor do imóvel. Acórdão CSRF n.o 9202-007.251, de 27/09/2018.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. PREÇOS DE TERRAS (SIPT).
VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA. Incabível a
manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado adotando-se
o valor médio das DITR do Município, sem considerar a aptidão agrícola do imóvel.
Acórdão CSRF n.o 9202-007.331, de 25/10/2018.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. PREÇOS DE TERRAS (SIPT).
VALOR
MÉDIO
DAS
DITR.
AUSÊNCIA
DE
APTIDÃO
AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das DITR do Município, sem considerar a aptidão agrícola
do imóvel. Acórdão CSRF n.o 9202-007.341, de 25/10/2018.
Assim sendo, já que o cálculo do VTN não considerou o grau de aptidão agrícola
do imóvel rural (pastagem/pecuária, cultura/lavoura – solos superiores planos, campos,
cultura/lavoura – solos regulares planos ou acidentados, terra de campo ou reflorestamento),
tem-se como incorreto o arbitramento, devendo, em razão disso, ser restabelecido o Valor da
Terra Nua declarado pela Contribuinte.
Registre-se pela sua importância que não é o caso de acatar o VTN apurado de
acordo com o laudo técnico apresentado pela Contribuinte. Isto porque, conforme destacado pelo
preposto fiscal diligente, tem-se que, apesar de haver sido apresentada uma amostra com
quantitativo de dados suficientes, o laudo não apresenta perfeita consonância com a NBR
14.653-3 da ABNT, rem razão da subjetividade no coeficiente utilizado em razão da dimensão
do imóvel; pela ausência de esclarecimentos sobre os fatores utilizados para homogeneização
dos dados; e por não apresentar Grau de fundamentação II, que seria o desejável para formar
convicção sobre o valor da terra nua, com segurança.
Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, restabelecendo-se
o Valor da Terra Nua declarado pela Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 413
DF CARF MF
Original